Tribunal: STF
Processo: HC 242382
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Associação criminosa, furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo de calibre proibido. Prisão. Deficiência na fundamentação. Alegação. Não ocorrência. Gravidade concreta. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.